Tribunal: TRF3
Processo: 5006280-07.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
200/575)

5006280-07.2023.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006280-07.2023.4.03.6100

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

APELADO: EDWARD SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: SAMUEL MARUCCI - SP361322-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. INTERESSE DE AGIR. ART. 27, § 4o, DA LEI No 9.514/1997. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de prestação de contas proposta por mutuário, em razão da alienação extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária.

A sentença condenou a instituição financeira a prestar contas acerca dos valores obtidos em leilão do bem, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC, diante da obrigação prevista no art. 27, § 4o, da Lei no 9.514/1997.

No agravo interno, a CEF reiterou as preliminares de ilegitimidade passiva, em razão de cessão de crédito à EMGEA, e de ausência de interesse de agir, sustentando inexistir dever de prestar contas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para figurar na ação, mesmo após alegada cessão de crédito à EMGEA; e (ii) se há interesse de agir do fiduciante para ajuizamento de ação de prestação de contas relativa à alienação extrajudicial do imóvel.

III. Razões de decidir

A cessão de crédito não afasta a legitimidade passiva da CEF, pois o contrato foi originariamente celebrado com a instituição financeira e não houve comprovação de notificação ou consentimento da parte autora quanto à substituição processual, nos termos do art. 109, § 1o, do CPC.

A obrigação de prestar contas decorre expressamente do art. 27, § 4o, da Lei no 9.514/1997, que impõe ao credor fiduciário o dever de entregar ao devedor eventual saldo remanescente após a venda do imóvel em leilão, o que evidencia o interesse de agir do autor.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que o devedor fiduciário possui interesse processual para exigir contas sobre valores obtidos na alienação extrajudicial do bem, sendo a ação de prestação de contas meio adequado para dirimir controvérsias acerca da gestão de valores decorrentes da execução da garantia fiduciária.

O agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem demonstrar erro, ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar sua reforma, o que impõe a manutenção do decisum.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, observada a base de cálculo fixada na sentença.

Tese de julgamento: “1. A cessão de crédito não afasta a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, ausente prova de notificação ou consentimento do devedor quanto à substituição processual, nos termos do art. 109, § 1o, do CPC. 2. O devedor fiduciante possui interesse de agir para exigir contas acerca da alienação extrajudicial do imóvel, com fundamento no art. 27, § 4o, da Lei no 9.514/1997. 3. O agravo interno que apenas reitera argumentos já analisados não autoriza a reforma da decisão monocrática.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 109, § 1o, 550, § 5o, 932, 1.021, 1.025 e 85, §§ 1o e 11; Lei no 9.514/1997, art. 27, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 568; STJ, REsp no 1.293.558, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 11.03.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.851.447/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 03.08.2020; TRF3, AC no 5021104-05.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, 1a Turma, j. 19.08.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006280-07.2023.4.03.6100

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SAMUEL MARUCCI - SP361322-A

APELADO: EDWARD SANTOS OLIVEIRA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra a decisão monocrática que deu rejeitou a matéria preliminar, e, no mérito, negou provimento à apelação da ora agravante, interposta em ação proposta por Edward Santos Oliveira com vistas a prestação de contas, em virtude da alienação, pela Caixa Econômica Federal, em primeira hasta, do imóvel financiado e consolidado em prol da instituição financeira.

A recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reconsiderada para reconhecer a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal ou a necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a Empresa Gestora de Ativos (EMGEA), visto que o contrato objeto da lide foi cedido a esta última, conforme demonstra planilha de financiamento atualizada.

Sustenta que a cessão do crédito é matéria de ordem pública e decorre de imperatividade legal, o que impossibilita materialmente o cumprimento de qualquer prestação de contas ou obrigação pela instituição financeira, que não mais administra o referido negócio jurídico.

Argumenta que a manutenção da agravante no polo passivo gera insegurança jurídica e ineficiência processual, funcionando apenas como intermediária de atos praticados por terceiro.

Defende, ainda, que a regra da perpetuação da legitimidade prevista no artigo 109 do CPC/15 deve ser interpretada em conjunto com os princípios da boa-fé e da eticidade, de modo que a ausência de oposição fundamentada da parte contrária deve ser recebida como concordância tácita para a sucessão processual, evitando-se que o prosseguimento do feito dependa do arbítrio injustificado do autor.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” (AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, a agravante, com os argumentos colocados no presente agravo interno qualquer erro na decisão, baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto transcrito abaixo, consignou expressamente, de forma categórica eamparada em fundamentação sólida, que a Caixa Econômica Federal detém legitimidade passiva ad causam para figurar na demanda, uma vez que a obrigação foi contraída originalmente perante ela e a alegada cessão de crédito à EMGEA ocorreu à revelia da parte autora, sem a devida comprovação de notificação ou consentimento para a substituição processual, conforme exige o artigo 109, § 1o, do CPC/15.

O julgado destacou que a cessão de crédito não possui o condão de afastar a instituição financeira da relação processual, especialmente por ser ela a gestora original do contrato e a detentora da garantia fiduciária, sendo irrelevantes os arranjos administrativos internos ou o término de contratos de prestação de serviços com terceiros para fins de responsabilidade perante o devedor.

No que tange ao interesse de agir, o provimento monocrático fundamentou a manutenção da sentença na obrigação legal imposta pelo artigo 27, § 4o, da Lei no 9.514/97, que determina ao credor fiduciário o dever de entregar ao fiduciante a importância que sobejar após a venda do imóvel em leilão e a quitação da dívida.

A decisão reforçou que a ação de exigir contas é o meio adequado para dirimir incertezas sobre a administração de bens e valores alheios no procedimento de execução extrajudicial, sendo dever da instituição bancária apresentar de forma discriminada o saldo apurado após a arrematação do bem, independentemente da tese de inexistência de gestão de interesses.

Ao negar provimento à apelação, o magistrado rejeitou tanto a preliminar de ilegitimidade quanto a de falta de interesse, asseverando que a CEF não trouxe elementos capazes de infirmar o direito do autor e que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Federal amparam o dever de prestar contas em casos de alienação fiduciária de imóvel.

Vejamos:

“Trata-se de demanda proposta por Edward Santos Oliveira objetivando a prestação de contas, conforme o disposto no artigo 27, § 4o, da Lei no 9.514/97, em virtude da alienação pela Caixa Econômica Federal, em primeira hasta, do imóvel financiado e consolidado em prol da instituição financeira.

Deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Contestação.

A sentença julgou procedente a demanda, nos termos do artigo 550, §5o, do CPC, para condenar a parte ré à prestação das contas referente à alienação em leilão extrajudicial do imóvel Matrícula 115.019, com inscrição no 10o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, no prazo de 15 dias, observado o artigo 551 do CPC, sob pena de não ser lícito impugnar as contas apresentadas pelo autor. Custas ex lege. Condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A Caixa Econômica Federal, em suas razões de apelação, fundamenta o recurso na sua ilegitimidade passiva e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a EMGEA. Defende que inexiste obrigação de prestar contas na relação de mútuo com garantia de alienação fiduciária. Nesse sentido, não há interesse de agir em ação de exigir contas quando se trata de contratos de mútuo ou financiamento, uma vez que não há administração de bens ou interesses alheios.

Apresentada a contraminuta.

Remetidos os autos a esta Corte.

É o relatório. Decido.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar do que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

O imóvel em questão refere-se a unidade habitacional: apto 231 do Edifício Ile do Condomínio Refuge, localizado na Avenida Mofarrej n. 154 - Vila Leopoldina - São Paulo/SP. De acordo com a matrícula do imóvel (id 343762111), o bem foi adquirido pelo autor em 23/4/2010 por R$ 400.00,00 (R. 10) e ofertado na mesma oportunidade à Caixa Econômica Federal em alienação fiduciária (R.11) para garantia do empréstimo da importância de R$ 348.000,00 para ser paga em 360 prestações mensais e sucessivas, cujo valor inicial era de R$ 4.056,95.

Anotada, em 09/02/2015, a retomada do imóvel pela instituição financeira (R.12) e não constam outras averbações na matrícula.

Em suas razões recursais e na contestação, a Caixa Econômica Federal afirma ser ilegítima para figurar no polo passivo, devido à cessão de direito à EMGEA. Diz que o contrato, objeto em discussão, não é mais de sua titularidade e atualmente pertence a empresa EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S/A - EMGEA em decorrência do término do contrato de prestação de serviço entre a CAIXA e a EMGEA. No mais, pugna pelo reconhecimento do litisconsórcio passivo com a EMGEA.

Contraída a obrigação perante a instituição bancária (CEF), não há meios de afastá-la da relação processual, devido a cessão de crédito ter ocorrido à revelia da parte autora, haja vista a ausência de prova inequívoca da notificação da devedora, ora parte autora, sobre a questão.

A jurisprudência desta Corte é uníssona:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. CESSÃO DE CRÉDITOS PARA A RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DOS MUTUÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

- A agravante objetiva a reforma da decisão, que afastou a ilegitimidade passiva da CEF e deferiu a tutela de urgência para que a CEF se abstenha de promover quaisquer atos tendentes à consolidação da propriedade e posterior realização de eventual leilão extrajudicial ou qualquer ato de constrição em relação ao imóvel referente ao Contrato de Financiamento Imobiliário com Garantia de Alienação Fiduciária.

- É necessário ressaltar que a cessão de crédito não tem o condão de afastar a presença da instituição financeira no feito.

- Como o contrato foi firmado originariamente com a Caixa Econômica Federal e ausente a prova de que a parte autora tenha sido notificada da cessão de crédito ou consentido com a substituição processual pela RB Capital Companhia de Securitização, na forma do art. 109, §1o, do CPC, necessário se faz a sua manutenção no feito para o cumprimento das obrigações.

- A CEF, sendo o ente responsável pela administração e gestão do SFH, na qualidade de agente financeiro, é parte legítima para figurar nas ações revisionais do contrato de mútuo, ou ainda, de nulidade do processo de execução da garantia fiduciária.

- Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TRF3, AI 5023756-25.2023.403.0000, Segunda Turma, Relatora Desembargadora Federal Renata Lotufo, j. 05/03/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. RECURSO DA CEF DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada em face da Caixa Econômica Federal (CEF) e da Empresa Gestora de Ativos (EMGEA), com pedido de declaração de inexigibilidade de dívida oriunda de contrato de financiamento imobiliário com garantia hipotecária, em razão da prescrição, e cancelamento da hipoteca respectiva.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança da dívida e a inexigibilidade judicial do débito. Apelações interpostas pela CEF, alegando ilegitimidade passiva, e pela parte autora, requerendo o cancelamento da hipoteca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a CEF possui legitimidade para figurar no polo passivo, mesmo após a cessão do crédito à EMGEA; e (ii) saber se a prescrição da pretensão de cobrança da obrigação principal implica a extinção da hipoteca que grava o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de crédito não afasta, por si só, a legitimidade da CEF, ausente consentimento da parte contrária, nos termos do art. 109, § 1o, do CPC. Como o contrato foi originalmente firmado com a CEF, é necessária sua permanência no polo passivo.

A prescrição da pretensão de cobrança judicial da dívida implica o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação principal. Sendo a hipoteca obrigação acessória, sua manutenção não se justifica quando não mais subsiste a possibilidade de exigência judicial da obrigação principal, conforme o art. 1.499, I, do Código Civil.

Reconhecida a extinção da obrigação principal, impõe-se o cancelamento do registro hipotecário, mediante ofício ao cartório competente, nos termos do art. 1.500 do Código Civil.

A apelação da CEF desprovida. A apelação da parte autora provida, para determinar o cancelamento da hipoteca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da CEF desprovido. Recurso da parte autora provido para determinar o cancelamento da hipoteca que grava o imóvel em debate nestes autos. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. A cessão de crédito não afasta a legitimidade da CEF na ausência de consentimento da parte contrária, nos termos do art. 109, § 1o, do CPC. 2. A prescrição da obrigação principal implica a extinção da hipoteca por força da natureza acessória da garantia, conforme art. 1.499, I, do Código Civil. 3. O cancelamento da hipoteca é medida que se impõe, após o reconhecimento judicial da prescrição da dívida principal."

(TRF3, AC 5004820-32.2022.4.03.6128, Segunda Turma, Relator Desembargador Federal Carlos Francisco, j. 07/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HIPOTECA. PEREMPÇÃO. PRESCRIÇÃO DO SALDO RESIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que reconheceu a perempção da hipoteca e a prescrição do saldo residual do contrato de mútuo habitacional, determinando a baixa do gravame hipotecário e a outorga da escritura definitiva do imóvel em favor dos autores.

2. A sentença também condenou a CEF ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo, em razão da cessão de crédito à EMGEA; e

(ii) saber se subsiste a condenação da CEF ao pagamento de custas e honorários advocatícios, diante da alegada ausência de sucumbência de mérito.

III. Razões de decidir

3. A cessão de crédito entre a CEF e a EMGEA não afasta a legitimidade da primeira para responder pela baixa da hipoteca, uma vez que o gravame foi constituído em seu favor, sem participação da cessionária.

4. O juiz não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que aprecie as questões relevantes à solução da lide (CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489 e 1.022).

5. A condenação em custas e honorários deve observar o princípio da causalidade: foram os autores que deram causa à demanda, em razão do inadimplemento contratual, o que afasta a condenação da CEF nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a condenação da CEF ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: "1. A Caixa Econômica Federal detém legitimidade passiva em demandas que objetivam a baixa de hipoteca constituída em seu favor, ainda que tenha havido cessão de crédito à EMGEA. 2. A responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, devendo suportá-los a parte que deu causa à demanda."

(TRF3, AC 5008840-91.2024.4.03.6000, Primeira Turma, Relator Desembargador Federal Cotrim Guimarães, j. 28/10/2025)

No que tange à preliminar quanto à falta de interesse de agir, esta deve ser rejeitada em virtude da previsão do §4o do artigo 27 da Lei n. 9.514/97:

"§ 4o Nos 5 (cinco) dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao fiduciante a importância que sobejar, nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida, das despesas e dos encargos de que trata o § 3o deste artigo, o que importará em recíproca quitação, hipótese em que não se aplica o disposto na parte final do art. 516 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)." (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

A obrigação de prestar contas advém da própria lei regulamentadora do financiamento habitacional. Portanto, pertinente o interesse do autor em requerer a prestação de contas diante da alienação do imóvel, na primeira hasta realizada, devidamente comprovada pelo Termo de Arrematação do bem por terceiro, em 08/12/2015, por R$ 498.000,00 (id 343762110),

Assim, caberia à instituição bancária demonstrar que não existe valor excedente à dívida, mediante a apresentação de toda documentação pertinente, documentos estes que estão fora do alcance da parte autora.

Veja-se que a instituição bancária, nas suas manifestações, tanto na sua defesa como em apelação, não trouxe elementos para infirmar o direito de autor e se pautou, principalmente, na alegação de que não poderia responder pela demanda devido à cessão de direito entabulado com a EMGEA.

In casu, resta configurado o interesse de agir da parte autora. A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR.

- A jurisprudência do STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "há interesse de agir para o devedor fiduciário ajuizar ação de prestação de contas, especificamente quanto aos valores decorrentes do leilão extrajudicial do bem e à evolução do débito". Precedentes.

- É de se reconhecer que restou caracterizado o interesse de agir da parte autora no caso concreto, devendo ser determinado o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento.

- Frise-se que não há possibilidade de aplicação do art. 1.013, §4o, do CPC, uma vez que a demanda não se encontra em condições de imediato julgamento.

- Portanto, não resta alternativa a não ser a anulação da r. sentença e o retorno dos autos à origem, para que a demanda prossiga em seus ulteriores termos.

- Apelação provida. Sentença anulada."

(TRF3, AC 5009617-04.2023.4.03.6100, Segunda Turma, Relator Desembargador Federal Carlos Francisco, j. 09/09/2025)

"DIREITO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALIENAÇÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. INTERESSE DE AGIR. DEVER DE PRESTAR CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de prestação de contas proposta pela recorrida, reconhecendo o dever da instituição financeira de prestar contas sobre a alienação de garantia fiduciária realizada extrajudicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a recorrida possui interesse de agir na ação de prestação de contas, tendo em vista a alienação da garantia fiduciária; e (ii) se a instituição financeira tem o dever jurídico de prestar contas sobre o valor obtido na alienação / venda direta a terceiros e eventual saldo remanescente.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça dispõe que a "ação de prestação de contas constitui procedimento especial de jurisdição contenciosa normatizado nos artigos 914 a 919 do Código de Processo Civil, e que se presta, essencialmente, a dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, cabendo ao gestor a apresentação minuciosa de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica e, ao final, a exibição do saldo, que tanto pode ser credor quanto devedor." (REsp no 1.293.558, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, j. 11.03.15).

4. O interesse de agir está presente, pois, nos termos do art. 27, § 4o, da Lei no 9.514/97, eventuais valores remanescentes após a quitação da dívida devem ser entregues ao devedor, impondo à instituição financeira o dever de prestar contas.

5. Assim, ainda que haja venda direta do bem a terceiro - após a realização dos dois leilões negativos, existe o deve de prestar contas sobre eventual crédito remanescente. Precedente da Primeira Turma desta Corte.

6. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais em 1% sobre o valor fixado na sentença, em razão do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido."

Tese de julgamento: "1. O devedor fiduciante tem interesse de agir para exigir contas sobre a alienação extrajudicial do bem dado em garantia, com fundamento no art. 27, §§ 4o e 5o, da Lei 9.514/97. 2. O pedido de prestação de contas é admissível sempre que há gestão de bens alheios, não sendo necessário requerimento prévio."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/97, art. 27, §§ 4o e 5o; CPC, artigos 550 e 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.851.447/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 03/08/2020; STJ, REsp no 1.293.558, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 11/03/15; STJ, REsp no 1678525/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 05/10/2017; TRF3, ApCiv No 5001488-52.2021.4.03.6141, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, j. 06/07/2022; TRF3, ApCiv no 5001834-40.2020.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 28/10/2022; TRF3, ApCiv no 5001078-47-2023.4.03.6133, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 25/04/2024.

(TRF3, AC 5021104-05.2022.4.03.6100, Primeira Turma, Relator Desembargador Federal Cotrim Guimarães, j. 19/08/2025)

Isto posto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento ao apelo da Caixa Econômica Federal.

Considerando a dupla sucumbência incide ao presente caso a regra do artigo 85, §§1o e 11, do Código de Processo Civil de 2015, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal. Assim sendo, majoro o percentual fixado em 2% (dois por cento), observada a base de cálculo estabelecida na sentença.

Saliento, por fim, que eventuais recursos opostos com o intuito de rediscutir questões já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa conforme dispositivos do Código de Processo Civil.(...)”.

Assim, não procedem os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. INTERESSE DE AGIR. ART. 27, § 4o, DA LEI No 9.514/1997. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de prestação de contas proposta por mutuário, em razão da alienação extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária.

A sentença condenou a instituição financeira a prestar contas acerca dos valores obtidos em leilão do bem, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC, diante da obrigação prevista no art. 27, § 4o, da Lei no 9.514/1997.

No agravo interno, a CEF reiterou as preliminares de ilegitimidade passiva, em razão de cessão de crédito à EMGEA, e de ausência de interesse de agir, sustentando inexistir dever de prestar contas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para figurar na ação, mesmo após alegada cessão de crédito à EMGEA; e (ii) se há interesse de agir do fiduciante para ajuizamento de ação de prestação de contas relativa à alienação extrajudicial do imóvel.

III. Razões de decidir

A cessão de crédito não afasta a legitimidade passiva da CEF, pois o contrato foi originariamente celebrado com a instituição financeira e não houve comprovação de notificação ou consentimento da parte autora quanto à substituição processual, nos termos do art. 109, § 1o, do CPC.

A obrigação de prestar contas decorre expressamente do art. 27, § 4o, da Lei no 9.514/1997, que impõe ao credor fiduciário o dever de entregar ao devedor eventual saldo remanescente após a venda do imóvel em leilão, o que evidencia o interesse de agir do autor.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que o devedor fiduciário possui interesse processual para exigir contas sobre valores obtidos na alienação extrajudicial do bem, sendo a ação de prestação de contas meio adequado para dirimir controvérsias acerca da gestão de valores decorrentes da execução da garantia fiduciária.

O agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem demonstrar erro, ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar sua reforma, o que impõe a manutenção do decisum.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, observada a base de cálculo fixada na sentença.

Tese de julgamento: “1. A cessão de crédito não afasta a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, ausente prova de notificação ou consentimento do devedor quanto à substituição processual, nos termos do art. 109, § 1o, do CPC. 2. O devedor fiduciante possui interesse de agir para exigir contas acerca da alienação extrajudicial do imóvel, com fundamento no art. 27, § 4o, da Lei no 9.514/1997. 3. O agravo interno que apenas reitera argumentos já analisados não autoriza a reforma da decisão monocrática.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 109, § 1o, 550, § 5o, 932, 1.021, 1.025 e 85, §§ 1o e 11; Lei no 9.514/1997, art. 27, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 568; STJ, REsp no 1.293.558, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 11.03.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.851.447/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 03.08.2020; TRF3, AC no 5021104-05.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, 1a Turma, j. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão